Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão. Maus antecedentes e reincidência. Recrudescimento da pena. Parâmetros jurisprudenciais. Necessidade de justificativa. Embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal por ele interposta.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões, ocasião em que o MPDFT opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 76747764).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na ausência de análise do parâmetro utilizado para elevação da pena na segunda fase de dosimetria, que teria sido aplicado em fração superior à jurisprudencialmente aceita, sem fundamentação específica.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração restringem-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, destinam-se à correção de erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que foi decidido pelo Colegiado.
5. No caso em análise, não se verifica omissão, pois não houve tese defensiva no sentido de redimensionamento da pena aplicada na sentença.
6. Por outro lado, percebe-se que, na origem, uma das condenações do embargante foi utilizada na segunda fase de dosimetria da pena, como a agravante descrita no inciso I, do artigo 61, do CP (ID. 223253778, pág. 4, IP. 251/2020 – 3a DP), com agravamento da pena em 15 dias, o que resultou na pena definitiva de 45 dias de prisão simples.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
8. Traçados esses parâmetros, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 30 dias, de forma razoável, considerando-se a presença de uma circunstância judicial negativa (antecedentes penais). Na segunda fase, observa-se que o réu é reincidente e, com utilização da fração de 1/6 sobre a pena base, alcança-se a pena de 35 dias, a qual, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva.
9. Tratando-se de réu reincidente, adequada a aplicação de regime mais gravoso do que o aberto. Isso porque aplica-se ao caso o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Dessa forma, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial.
10. Na espécie, a condição de multirreincidente justifica o recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva e preventiva das infrações penais. Desse modo, quanto ao regime fixado para início do cumprimento da pena não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Acórdão reformado para redimensionar a pena do réu para 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33.